Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719319-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LIDIANE DE FATIMA ALMEIDA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LIDIANE DE FATIMA ALMEIDA DOS SANTOS, apontando como autoridades coatoras a SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, o DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX e CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante questiona a sua eliminação do concurso público realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para as carreiras de magistério público e assistência à educação. Em suma, ressalta o fato de os critérios de avaliação e distribuição de pontos, além do cronograma do certame, terem sido alterados na fase final, quando já divulgados os resultados de todas as etapas e a classificação provisória dos candidatos, em razão do Despacho Singular n. 193/2023-GCIM, emanado do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Por decorrência da referida alteração, que repercutiu sobre a nota mínima da prova objetiva, a impetrante foi eliminada. Reputa manifesta a violação aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da razoabilidade. Invoca, ainda, o disposto no art. 11 da Lei n. 4.949/2012. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para suspender a eficácia do ato administrativo que eliminou a impetrante do concurso ou, subsidiariamente, garantir a reserva de vaga, enquanto tramita o presente mandamus. No mérito, requer seja confirmada a liminar. Intimada a apresentar documentos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência, a impetrante se manifestou no evento de ID 47697207. É o relatório. Decido. DEFIRO a gratuidade de justiça. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional, é permitido ao Poder Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos. Tal ilação, entretanto, não admite interferência sobre os critérios de avaliação e de correção utilizados pela banca examinadora, se imiscuindo no critério de correção das provas e de atribuição de notas aos candidatos. A atuação jurisdicional sobre certames deve ser excepcional, exclusivamente para combater erro grosseiro e violações aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus desdobramentos (RE no 632.853/CE). Conforme relatado, os atos impugnados são a decisões emanadas do TCDF que teriam determinado a retificação do instrumento convocatório, para impor novo critério de distribuição de pontos, em caso de anulação de itens da prova objetiva. De fato, a alteração do critério e a data em que ocorrida restam demonstradas pelos documentos de ID 46859299 (edital de abertura); ID 46859301 (cronograma inicial); ID 46861565 e ID 46861566 (comunicados de retificação). Também há elementos suficientes à demonstração de que a nota de corte foi alterada, em decorrência das retificações impostas. No entanto, não é possível, neste momento processual, acolher a pretensão concretamente deduzida. Os atos impugnados (Despacho Singular no 193/2023-GCIM, de 31/3/2023, e Despacho Singular no 226/2023-GCIM, de 13/4/2023) não foram acostados aos autos e, em consulta ao andamento processual correspondente, observa-se que o processo administrativo de referência tramita sob sigilo. Não há, portanto, como avançar sobre os fundamentos adotados nos atos em destaque. Constata-se, ainda, que a referida alteração de critérios se deu antes da publicação do resultado final, contemplou todos os candidatos de modo uniforme e foi oportunizada a insurgência aos prejudicados (ID 46861568). Em arremate, não se depreende a efetiva ocorrência ou o risco imediato de preterição ilegal. No anexo II do Edital de Abertura (ID 46859299 - Pág. 32) consta que para o cargo almejado pela impetrante (CARGO 402: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ARTES) foram previstas 70 (setenta) vagas, além da formação de um cadastro de reserva de 80 (oitenta) candidatos aprovados. Tais quantitativos já previa metade para as vagas de ampla concorrência (metade) e aquelas reservadas a candidatos com deficiência, hipossuficientes e negros (metade). Na prova objetiva, a impetrante havia inicialmente alcançado 57,30 pontos e ocupava a 367a posição (46859302 - Pág. 90) da lista de ampla concorrência. Sobrevindo os resultados da prova discursiva (29,50 pontos), a candidata alcançou a 197a posição (ID 46859307 - Pág. 96) da lista de ampla concorrência. E na prova de títulos, a impetrante obteve 0,48 pontos. Embora não conste nos autos a classificação final definitiva, é possível concluir, em juízo perfunctório, que antes da alteração dos critérios de redistribuição, a candidata já não integrava o quantitativo de vagas, tampouco estava inserida no cadastro de reserva, sobretudo porque, como apontado linhas acima, as quantidades indicadas no edital já englobavam a ampla concorrência e as vagas reservadas. Hipoteticamente, mesmo que nenhum dos demais candidatos tivesse alcançado nota maior na prova de títulos a ponto de se manterem à sua frente ou não conseguissem ultrapassá-la, a sua nota final, não alcançaria o grupo de vagas e cadastro de reserva. Destarte, em juízo de cognição sumária, não considero presentes os pressupostos necessários ao acolhimento do pedido liminar. A discussão deve aguardar o exame de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Colham-se as informações, no prazo legal. Dê-se ciência ao Distrito Federal. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator